Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. VULNERABILIDADE DOS ALIMENTANDOS. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PORTARIAS DO MS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA REVOGADA. HABEAS CORPUS COLETIVO.

1. Durante o advento da pandemia causada pela COVID-19, diversas normas impediram a prisão civil do devedor de alimentos e a jurisprudência autorizou, de maneira excepcional e transitória, a adoção, nesses casos, de medidas típicas do rito de constrição patrimonial, de forma a garantir a eficácia e utilidade da satisfação da dívida alimentar, com a observância de uma duração razoável do processo.

2. Tratando-se de situação excepcional, não tem o Agravante o direito adquirido de que a execução tramite pelo rito que lhe é mais benéfico.

3. A Portaria MS no 188/2020, que declarou situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, foi revogada pela Portaria MS no 913, de 22/4/2022, que dispôs sobre o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência do COVID-19, e estabeleceu prazo de 30 (trinta) dias, após a data da publicação, para entrar em vigor. Após o transcurso desse prazo, já não mais prevalecem as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública instituídas pelo ato normativo revogado e, por conseguinte, perde a eficácia o salvo conduto concedido no Habeas Corpus coletivo no 0706777-90.2020.8.07.0000.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Liminar revogada. Agravo Interno prejudicado.